Tribunal: TJDFT
Processo: 0705708-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0705708-52.2022.8.07.0000 PACIENTE: EDSON ALMEIDA DE BRITO IMPETRANTE: GABRIEL COELHO SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Gabriel Coelho Silva em favor de EDSON ALMEIDA DE BRITO, devidamente qualificado nos autos, custeado pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu o flagrante em prisão preventiva. O impetrante sustenta, em síntese, ausência de prova inequívoca de que a droga apreendida se destinava à traficância e de ligação do Paciente com organização criminosa, de modo que o próprio não representaria perigo à ordem pública, pois o único ilícito cometido foi o de porte de substância ilícita para consumo próprio. Invoca o princípio da presunção de inocência, aponta bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e alega ser o Paciente indispensável ao sustento do lar, visto pagar aluguel e pensão alimentícia à sua filha. Pondera que a primariedade do Paciente ensejará pena menos gravosa que o regime fechado, razão pela qual argumenta não ser razoável a prisão preventiva, sobretudo em vista da previsão legal de medidas cautelares diversas da prisão, que defende serem suficientes e adequadas ao caso em concreto. Para fins de liminar, afirma residir o fumus boni iuris na adequação ao caso concreto das medidas cautelares diversas da prisão. O periculum in mora decorreria da perpetuação da coação ilegal com consequentes prejuízos de ordem física e moral ao Paciente. Requer, em caráter liminar, a ser confirmada no mérito, a imediata concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a consequente expedição do alvará de soltura. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Constata-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi fundamentada, com base em elementos concretos que, ao menos nesse exame inicial, legitimam a segregação cautelar, consoante transcrição abaixo, in verbis: “2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 112069516, comprovando que, com o autuado, foram encontrados 2.600 (dois mil e seiscentos) comprimidos de metanfetamina. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de tais substâncias, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Além disso, o simples fato do autuado ostentar bons antecedentes não é óbice à decretação da sua prisão preventiva, dadas as circunstâncias e a quantidade de droga apreendida. Veja-se que o fato de ter transportado quantidade vultuosa de metanfetamina a mando de terceiros, tal como alega, deixa transparecer uma relação de confiança com o adquirente de droga, tendo em vista os valores em jogo numa transação como esta. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", últimaparte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os precedentes acima, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDSON ALMEIDA DE BRITO, filho de RAIMUNDO SILVA DE BRITO e de EDITE ALMEIDA DE SANTANA, nascido em 15/09/1983, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” grifo original Observa-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva restou fundamentada quanto aos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Da leitura ao decisum, pelo menos nesse exame de cognição sumária, ao contrário do sustentado pelo impetrante, vislumbro presentes os requisitos que justificam a prisão cautelar do Paciente. Com efeito, o fumus comissi delicti está demonstrado pelo oferecimento da denúncia pelo Ministério Público (ID 32988199). Ressalto que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como se verifica na hipótese presente. O periculum libertatis inicialmente também se revela presente, haja vista a demasiada quantidade de droga de elevada nocividade apreendida, 2.600 (dois mil e seiscentos) comprimidos de metanfetamina, pois a difusão ilícita da droga causa danos à saúde pública, além de o crime ser equiparado a hediondo. Não se olvida que o deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Consoante já ressaltado acima, o crime imputado ao Paciente, a demasiada quantidade de drogas apreendida e a notícia de envolvimento do Paciente na prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, indicam, ao menos nesse exame inicial, a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Diante da gravidade concreta do delito perpetrado, incontroverso o periculum libertatis, evidenciando-se que a concessão da ordem de soltura representaria sim riscos à coletividade, sendo imperiosa a custódia cautelar. O crime imputado ao Paciente de forma circunstanciada indica a sua periculosidade e recomenda a manutenção da sua prisão para a garantia da ordem pública. Vale salientar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou a liberdade provisória. Além do mais, não é possível antever, neste momento, o regime a ser aplicado para o cumprimento de pena, tendo em vista eventuais circunstâncias desfavoráveis a serem consideradas no caso de superveniente condenação, razão pela qual não se evidencia afronta aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. Assim, pela análise das circunstâncias fáticas do evento, revelam-se presentes requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, por ora, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Não se verifica, prima facie, o alegado constrangimento ilegal. Entende-se precoce, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, como pretende o impetrante, mostrando-se prudente e necessário aguardar maiores informações. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator